Tribunal: TJPA
Processo: 0838978-16.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10638 - Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838978-16.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JOSEFA DOMINGAS DA ROCHA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. SUSPENSÃO INDEFERIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em Ação de Indenização por falhas na gestão de conta Pasep, ajuizada por Josefa Domingas da Rocha Pereira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) possibilidade de suspensão do processo em razão do Tema 1300/STJ; (ii) validade da decisão monocrática; (iii) responsabilidade do banco por má gestão da conta Pasep.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A suspensão é indeferida, pois a matéria probatória está preclusa pela conduta do banco, que não impugnou os valores nem produziu provas.

4.A decisão monocrática é válida, conforme art. 932, VIII, do CPC, por estar alinhada a entendimento firmado em recurso repetitivo (Tema 1150/STJ).

5.O Banco do Brasil tem legitimidade passiva e responde por falha na gestão de contas Pasep, nos termos da tese firmada pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.A suspensão com base no Tema 1300 do STJ é incabível quando a matéria probatória está preclusa.

2.A decisão monocrática é válida quando aplica tese firmada em recurso repetitivo.

3.O Banco do Brasil responde por falhas na gestão de contas Pasep.

.........................................................................................

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXII e LXXVIII; CC, arts. 186 e 927; CPC/2015, arts. 341, 373, II, e 932, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.931/DF (Tema 1150), Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 22 a 27 de setembro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº
26136688
), que conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
JOSEFA DOMINGAS DA ROCHA PEREIRA, ora agravado.

Na origem, trata-se de Ação Cível proposta por Josefa Domingas da Rocha Pereira, visando o reconhecimento de valores referentes à correção monetária, juros e atualização de saldo da conta vinculada ao PASEP, alegando omissões e desfalques em seu montante, bem como a responsabilização do Banco do Brasil S.A. pelos prejuízos sofridos.

O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, reconhecendo a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A., o que levou a parte autora a interpor Apelação Cível, buscando a reforma integral da sentença.

Sobreveio a decisão monocrática, a qual negou provimento à apelação, conforme a ementa:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. DANO MATERIAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE FATO EXTINTIVO OU MODIFICATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais, fixando o valor de R$ 12.295,46, com atualização monetária e juros moratórios, indeferindo o pedido de indenização por danos morais. A sentença reconheceu a responsabilidade da instituição financeira pela má gestão de conta vinculada ao Pasep.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por eventual má gestão de conta vinculada ao Pasep;

(ii) saber se restou comprovada falha na prestação do serviço bancário, com consequente responsabilidade civil por danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150, firmou entendimento pela legitimidade passiva do Banco do Brasil em ações que discutem irregularidades na administração das contas Pasep.
4. O banco apelante não se desincumbiu do ônus da prova quanto à regularidade dos lançamentos contestados, tampouco impugnou os valores apresentados pela parte autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.
5. A verba honorária foi fixada em conformidade com os critérios dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, considerando o trabalho desenvolvido e a duração do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar em demandas relativas à má gestão de contas vinculadas ao Pasep.
2. Comprovada a ausência de esclarecimentos sobre valores descontados e a falha na prestação do serviço bancário, impõe-se a responsabilização por danos materiais.

.........................................................................................

itálico Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 186 e 927; CPC/2015, arts. 373, II, e 932, VIII.
itálico Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.931/DF (Tema 1.150), Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.09.2023.

Inconformado, o Banco do Brasil S.A. manejou o presente Agravo Interno, sustentando, inicialmente, a necessidade de sobrestamento do feito em razão do reconhecimento, pelo Superior Tribunal de Justiça, da repercussão do Tema 1300, em sede de recursos especiais repetitivos (Resp 2.162.222, 2.162.223, 2.162.198 e 2.162.323), o qual trata sobre a responsabilidade da instituição financeira quanto aos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP e à prova da efetiva entrega dos valores ao titular da conta.

Defende que a pendência de definição do Tema 1300 justifica a suspensão do processo com base no art. 313, VIII, do CPC, combinado com o art. 1.037, II, do mesmo diploma legal, diante da possibilidade de o julgamento do referido tema interferir diretamente na solução da controvérsia ora discutida.

Sustenta o descabimento da decisão monocrática proferida, sob o argumento de que tal decisum ofende o princípio da colegialidade, devendo o julgamento ocorrer pelo órgão colegiado da Câmara. Ressalta que a decisão atacada se fundamentou equivocadamente no julgamento do Tema 1150 do STJ, o qual reconhece a legitimidade do Banco do Brasil apenas em hipóteses pontuais, especialmente quando comprovados desfalques nas contas PASEP, o que não se verifica no presente caso.

Argumenta que, consoante recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça notadamente o Resp 1882646/DF, de relatoria do Min. Herman Benjamin, o Banco do Brasil S.A. atua meramente como agente executor, prestador de serviços, sem deter a gestão do programa PASEP, cuja competência é atribuída ao Conselho Diretor designado pelo Ministério da Fazenda, sendo a representação judicial atribuída à Procuradoria da Fazenda Nacional.

Alega que a decisão monocrática ignorou provas que afastam a responsabilidade do Banco do Brasil, requerendo, por isso, sua nulidade e o desprovimento da apelação, com a consequente manutenção da sentença que reconheceu sua ilegitimidade passiva.

Ao final, requer expressamente a realização do juízo de retratação, com a cassação da decisão monocrática e apreciação colegiada do recurso, além da suspensão do feito até o julgamento definitivo do Tema 1300 pelo STJ.

Foram apresentadas as contrarrazões conforme
(ID. nº 27273164).

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo Interno e passo à análise do mérito.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Inicialmente,
o agravante pleiteia a suspensão do processo até o julgamento definitivo do Tema Repetitivo 1300/STJ, que discute "a responsabilidade da instituição financeira quanto aos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP e à prova da efetiva entrega dos valores ao titular da conta".

Contudo, a suspensão determinada em sede de recurso repetitivo não se aplica a casos em que a questão de fundo já se encontra resolvida por outros meios, sob pena de ofensa ao princípio da razoável duração do processo.

No caso dos autos, a controvérsia sobre o ônus da prova, objeto do Tema 1300, já foi superada. Conforme bem destacado na sentença de piso e mantido pela decisão agravada, a matéria probatória encontra-se preclusa para o banco réu. Vejamos o que constou do julgado de primeiro grau, cuja fundamentação adoto como razão de decidir neste ponto:

"Consoante o disposto no art. 373 do CPC, à parte demandante incumbia provar os fatos constitutivos de seu direito; e à requerida, os fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito do autor.

No caso em exame, a parte requerida optou por não impugnar o direito alegado pela autora,
apresentando contestação genérica quanto aos fatos narrados, o que restou incontroverso (Art. 341 do CPC).

A parte requerida, por outro lado,
não contesta estes valores nem a planilha de atualização do saldo juntada pela autora
(...)

Embora o banco tenha sido intimado para produzir novas provas, este informou que não possuía mais provas a produzir (ID.97124383),
restando precluso o seu direito.

(...) Diante do exposto, o demandado não se desincumbiu de provar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora." (grifos nossos)

Ora, se o banco agravante não impugnou especificamente os fatos e os valores, e ainda declinou da oportunidade de produzir provas, a discussão sobre a quem competia o ônus probatório tornou-se irrelevante para o deslinde desta causa. A sua conduta processual levou à presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora, nos termos do art. 341 do CPC.

Portanto, suspender o presente feito para aguardar uma definição sobre o ônus da prova seria uma medida inócua, pois, independentemente da tese a ser fixada, o direito da autora já se encontra consolidado pela inércia e pela confissão tácita do próprio agravante.

Nesse contexto, afasto o pedido de sobrestamento.

O argumento do agravante de que a decisão monocrática teria violado o princípio da colegialidade não procede, pois o julgamento unipessoal pelo relator encontra respaldo expresso no art. 932, VIII, do CPC, combinado com o art. 133, XI, "d", do Regimento Interno deste Tribunal, nos casos em que o recurso se mostra manifestamente contrário a entendimento firmado em sede de recursos repetitivos, exatamente como na hipótese dos autos; ademais, tal modalidade de julgamento também se coaduna com os princípios da celeridade e da efetividade processual, consagrados no art. 4º do CPC e no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Ademais, através do recurso de agravo é possível a posterior ratificação, pelo colegiado, da decisão unipessoal, o que demonstra a inexistência de qualquer prejuízo às partes litigantes.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Preliminarmente, esclareço que, consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

1.1.
Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, mediante a apreciação da matéria pelo órgão colegiado no âmbito do agravo interno.

2. Nos termos do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998, nos casos excepcionais, como inexistência de estabelecimento credenciado no local, situação de urgência ou emergência, ou mesmo impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora, é admitido o reembolso de despesas efetuadas com profissional de saúde não credenciado, limitado, no mínimo, aos preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto.

3. É vedado à parte insurgente, nas razões do agravo interno, apresentar teses que não foram anteriormente aventadas, em virtude da preclusão.

4. Agravo interno improvido.”

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.897.056/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

................................................................................................

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC, C/C A SÚMULA 568/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DOS DESCONTOS RELATIVOS À PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADO NO CUSTEIO DO VALE-TRANSPORTE, VALE-REFEIÇÃO, VALE- ALIMENTAÇÃO, SEGURO DE VIDA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ entende que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015, c/c a Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada desta Corte; sendo firme, também, a orientação de que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade
. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 1.479.157/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022; e AgInt nos EDcl no RMS 67.959/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 23/9/2022.

2. O entendimento desta Corte Superior de Justiça é o de que os descontos correspondentes à participação do empregado no custeio do vale-transporte, auxílio-alimentação, assistência à saúde e seguro de vida integram a remuneração do trabalhador e, por conseguinte, compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinas ao RAT e a terceiros. Isso, porque, embora o crédito da remuneração e a retenção da referida verba possam, no mundo dos fatos, ocorrer simultaneamente, no plano jurídico as incidências são distintas; além de que a retenção no ato do pagamento não retira a titularidade do trabalhador e a natureza remuneratória dos valores retidos. Precedentes: AgInt no REsp 1.952.000/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022; e AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.948.867/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,

julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022.

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 2.007.666/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Ademais,
a decisão monocrática se fundamentou no
Tema 1150 do STJ
, que pacificou a seguinte tese:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;”

A pretensão da autora, ora agravada, enquadra-se perfeitamente na hipótese da tese vinculante, pois alega justamente a existência de desfalques e má gestão dos valores em sua conta PASEP. A tese de que o banco seria mero executor não prospera, pois o STJ reconheceu sua responsabilidade enquanto administrador e gestor direto das contas individualizadas.

O mérito da responsabilidade civil, por sua vez, foi corretamente analisado. Uma vez estabelecida a legitimidade e a relação de gestão, cabia ao banco, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrar a regularidade de sua administração, comprovando a correção dos saldos, a legalidade dos saques e a aplicação dos rendimentos devidos.

Como já exaustivamente demonstrado, o agravante não produziu qualquer prova nesse sentido, limitando-se a alegações genéricas. A decisão agravada, portanto, aplicou corretamente o direito ao reconhecer a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar.

Ante o exposto, conheço do presente Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a decisão monocrática de ID nº 26136688, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 30/09/2025